Tribunal: TJDFT
Processo: 0704766-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO CITATÓRIO POR CARTA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO. REALIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO REALIZADO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR. SENTENÇA CASSADA.
1. Desde 2021 o artigo 246 do Código de Processo Civil dispõe que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico.
2. O mesmo dispositivo esclarece que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica impõe a sua realização por outros meios, ainda que o réu esteja sujeito a penalidades.
3. O mandado expedido indica expressamente que se trata de “carta de citação” com endereço físico e não consta nenhuma informação sobre a entrega de tal mandado, apenas a certificação de que o prazo transcorreu sem manifestação da parte ré.
4. Também não consta nenhuma confirmação do recebimento de eventual citação por meio eletrônico, conforme exigido pela legislação processual.
5. Evidenciada a irregularidade da citação, configura-se a invalidação do processo, sendo necessária a cassação da sentença.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada.